Tribunal: TJES
Processo: 5000581-63.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000581-63.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IRENE RAMOS MIRA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA. TOI Nº 3536140. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença
a quo
merece ser integralmente reformada, com o provimento do recurso;
c)
que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
d)
que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
e)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
f)
que o TOI nº 3536140

é válido;
g)
que o medidor de consumo estava adulterado;
h)
que a cobrança é devida; i
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa;
j)
que inexiste dano a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais seja minorado;
l)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem. O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à recorrida são devidos e, em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrida e do TOI n° 3536140, com a consequente declaração de inexistência do débito. Ainda, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
declarou procedente o pleito inicial, desconstituindo o débito referente ao TOI e acolhendo o pleito indenizatório com o arbitramento de danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), de forma que julgou improcedente o pedido contraposto formulado (ID. 4238905).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar.

Depreende-se dos autos que, apesar de constar assinatura da recorrida no TOI, quando de sua lavratura, não houve indicação de que esta foi efetivamente comunicada acerca de posterior perícia técnica, tampouco de que estava realmente ciente.

Mostram-se notórias as marcações nos campos de assinatura para que a recorrida procedesse com a sua, onde também é notório que a esta sequer preencheu os campos para indicação de seu nome e documento tendo em vista clara diferença entre a sua assinatura e o campo preenchido com seu nome e data.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que

é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando à recorrida o exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado à recorrida é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10
da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita a cobrança dos débitos decorrentes da inspeção.

Além disso, verifica-se que, após a lavratura do TOI, a recorrida foi surpreendida com o corte no fornecimento de energia elétrica de sua residência.

Nesse ponto, não há qualquer legalidade na interrupção do fornecimento de energia elétrica. A propósito, quanto a suposta legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica ao argumento de débito em aberto, este sendo competente ao valor levantado no TOI, tenho que razão se distancia da parte recorrente, pois tal matéria se encontra sedimentada em tese repetitiva no âmbito do c. STJ.

É o Recurso Especial repetitivo nº 1412433/RS,
in verbis
:

(...) TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...) (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) (original sem destaque)

Quanto aos danos morais, o caso em apreço foi muito aquém do mero aborrecimento. Assim, considerando o transtorno suportado pela recorrida que, inclusive, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que, juntos, são suficientes para manter a condenação no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juízo
a quo, quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Quanto ao pedido contraposto, tem-se prejudicado. O recorrente não logrou êxito em comprovar as irregularidades apontadas, restando as cobranças indevidas.

Por fim, destaca-se a vigência no país da Resolução nº 1000/21 da ANEEL, que estabelece novas regras para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. No entanto, considerando que a inspeção ocorreu na data de 12/07/2021, a Resolução nº 414/10, muito embora revogada, ainda é de aplicação na presente lide.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)